Tribunal: TJDFT
Processo: 0752504-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Direito tributário. Embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível. Ação de execução fiscal. Extinção do processo em razão da satisfação da obrigação. alteração do parâmetro da verba honorária. Utilização do valor da causa. Omissões. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a requerente sustenta que o acórdão foi omisso na condenação da empresa ao pagamento da verba honorária, uma vez que as partes acordaram com os termos de liquidação do crédito tributário, em conformidade com o art. 840, do CPC e com o art. 171, do CTN. Em sua visão, a omissão reside exatamente nestes dispositivos legais, haja vista a existência a previsão de reciprocidade de concessões envolvidas em contexto de parcelamento dos créditos tributários, que tornam incabível cogitar a existência de parte vencedora ou vencida no caso concreto a impedir a condenação em honorários advocatícios tal como fixada no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissões por não ter se pronunciado a respeito das matérias alegadas.
III. Razões de decidir
3. A modificação do acórdão para fixar a base de cálculo no valor da causa em nada interfere no acordo firmado entre as partes para obter o adimplemento do crédito tributário. Conforme já exposto no acórdão que deu provimento à apelação do ente público, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
4. Quanto ao pedido subsidiário para alterar a base de cálculo dos honorários para o valor efetivamente pago, não há nada a prover, porquanto o proveito econômico seria correspondente ao valor da dívida executada, ou seja, o potencial danoso que efeito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. No caso concreto, o proveito econômico e o valor da causa se confundem, de modo que rechaço o pedido subsidiário de alteração do parâmetro do valor da causa.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.